Tribunal: TJES
Processo: 5003296-06.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Propriedade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003296-06.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDO WOTKOSKY DA SILVA e outros
RECORRIDO: VANDA MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerido
em face da sentença
(id.
223853
) que julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral para
o fim de
obrigá-lo a remover a grade (‘chapa metálica’) posta em frente ao apartamento da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, às suas custas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar

ter instalado a chapa metálica, em verdade, portão com abertura para ventilação, na parte de uso exclusivo de sua propriedade, ou seja, sustenta-se a tese de ausência de turbação ao direito de propriedade da autora/recorrida, de sorte que não deveria ser obrigado a remover o portão.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso
se encontra tempestivo e cabível
e com
pedido de assistência judiciária gratuita no termos do art. 98 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Não se acolhe a preliminar suscitada,
primeiro porque o recorrente não
demonstrou a pertinência da prova apresentada pela demandante/recorrida e, portanto, não
impugnou especificamente as provas produzidas, mesmo após a apresentação do recurso, isto é,
mesmo após oportunizada, a parte restringiu-se a alegar ser proprietário de parte do imóvel, sendo que a requerente/recorrida comprovou ter
adquirido a propriedade com o pagamento em favor do genitor do recorrente,
segundo que a
informação de que a requerente/recorrida pagou ao genitor do recorrente para exercer a propriedade no local em discussão já era objeto do litígio,
inexistindo decisão surpresa.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial
a narrativa de que
a autora seria proprietária de apartamento localizado no andar inferior ao apartamento do requerido,
que teria dividido a varanda do apartamento da requerente,
que dá acesso às escadas do edifício,
instalando caixa d’água,
além de instalar chapa metálica no acesso entre a sala e a vara do apartamento da autora,
prejudicando a ventilação e a claridade do ambiente,
pelo que postulou obrigação de fazer consistente na retirada da caixa d’água e extração da chapa metálica.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o requerido/recorrente teria instalado o portão (‘chapa metálica’) no interior de sua propriedade, analisando-se as provas dos autos, mais especificamente as fotografias juntadas pela autora/recorrida
e recibos de quitação, nota-se que a laje onde se encontra a caixa d’água e o portão
se localiza no
terceiro
andar do edifício, pertencente à recorrida e, por outro lado, embora o recorrente alegue ter realizado a obra (laje), a autora/recorrida comprovou ter indenizado o responsável pela edificação (genitor do recorrente) para exercer o direito de propriedade plena de todo o andar, ou seja, a autora/recorrida comprovou que
o
terceiro
andar lhe pertencia e, portanto, o recorrente não poderia instalar o portão (placa metálica) no local,
conforme bem delineado na r. sentença.

Assim, diante da comprovação, ainda que indiciária, do direito de propriedade do terceiro andar pela requerente/recorrida, da ausência de impugnação pelo recorrente/requerido da aquisição da propriedade com o pagamento pela autora/recorrida,
vota-se pela manutenção da sentença no sentido de obrigar o réu/recorrente a retirar o portão.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interpost
o mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), dado o baixo valor da causa, con
tudo, suspensa a exibilidade do pagamento em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Diante da atuação de advogada
s
dativa
s
,
fixa-se honorários em favor
de Layla Lagassi Guerra, OAB 20.379/ES
, no importe de R$
3
00,00 (
trezentos
reais), proporcional ao trabalho desempenhado (elaboração de recurso inominado),
fixando-se, igualmente, honorários de dativo
em R$ 300,00 (trezentos reais),
em favor de
Adrieli Cremonini, OAB 28.542/ES,
proporcional ao trabalho desempenhado (elaboração de
contrarrazões recursais
)

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.